Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018488-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MARINALVA DE PAULA MOREIRA - CPF: 819.308.791-72 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), CATHARINA FERREIRA CARVALHO - CPF: 029.958.855-69 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), GISELLE REGINA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 229.855.778-02 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARINALVA DE PAULA MOREIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n 1018488-42.2019.8.11.0000 na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS” de n. 1017775-61.2019.8.11.0002 onde litiga com ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 45491497 o colegiado a unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 46209970 que o pedido de condenação em litigância de má-fé encontra-se amparado pelo fato de terem as Embargadas tentado alterar a verdade dos fatos visando a indução deste Egrégio Tribunal em erro, subsumindo sua conduta no inciso II, art. 80 do CPC; que a demanda se funda na ausência de entrega de empreendimento imobiliário, resultando no descumprimento unilateral do contrato de adesão por parte da incorporadora. Os Embargantes obtiveram decisão favorável no sentido de determinar a abstenção das cobranças e, posteriormente, neste Agravo a determinação do depósito judicial dos valores pagos; no entanto, por três razões tais argumentos infringem o dever processual de expor os fatos conforme a verdade, a boa-fé objetiva e demonstram, ainda, a intenção de induzir os Doutos Julgadores em erro, sendo elas: (a) não houvera expedição de habitese, muito menos entrega de chaves; (b) o condomínio que se propôs a ser fechado não possui sequer muros e portaria ainda, demonstrando a quebra unilateral (conforme pode-se conferir do vídeo gravado pelos patronos da Embargante exclusivamente para o recurso de agravo de instrumento, podendo ser acessado pelo seguinte link: https://youtu.be/mY6pCqUBAQA); e (c) embora imprestável para sustentar a tradição, não trouxeram as Embargadas o referido “alvará de funcionamento”. Portanto, uma vez violado o dever processual contido no art. 77, I, CPC, e ante a tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), deve a omissão apresentada ser sanada para condenar as Embargadas em litigância de má-fé, nos termos do art. 81, CPC.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 47391460).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, Lucros Cessantes e Danos Morais, ajuizada por MARINALVA DE PAULA MOREIRA em face de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, aduzindo, em síntese, que em fevereiro/2018, foi entabulado entre as partes instrumentos particulares de promessa de compra e venda de bem imóvel, por meio do qual as requeridas se comprometeram a vender as futuras unidades autônomas nos. 04 e 05, da quadra 22, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande, pelo valor total de R$ 83.947,66 (oitenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 82.806,17 (oitenta e dois mil, oitocentos e seis reais e dezessete centavos).

Afirma ter efetuado o pagamento do montante de R$ 40.440,23 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) referente à unidade autônoma no. 04, da quadra 22, e R$ 37.317,33 (trinta e sete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos) referente à unidade autônoma no. 05, da quadra 22, não tendo mais interesse de manter-se contratada em razão do atraso na entrega dos imóveis.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para que as requeridas restituam os valores pagos, no importe de R$ 77.757,56 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), bem como se abstenham de efetuar cobrança referente ao contrato e que se abstenham ou excluam seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência apenas para que a requerida suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, bem como se abstenha de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos contratos ora questionados, até o deslinde final da causa, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Porém, indeferiu o pedido no que toca à restituição dos valores pagos, por entender que é matéria afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da requerida, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a probabilidade do direito ante a existência de dois Instrumentos Particular de Promessa de Venda e Compra (ID ́s 26264248 e 26264251), celebrado entre as partes, datados de 20/02/2018 e 22/02/2018, para aquisição dos imóveis descritos na inicial, nos quais consta que a data para a entrega das unidades adquiridas pela agravante seria para o mês de setembro de 2018, prazo de carência limitado a 180 (cento e oitenta) dias.

Verifica-se que a autora apresenta tabela demonstrando os pagamentos até então realizados (ID 26264256, p. 1/2) bem ainda a juntada de fotografias, o que demonstra fortes indícios de que as unidades da agravada não foram entregues na data estipulada no contrato, atestando a probabilidade do direito da agravante quando alega o descumprimento do cronograma da obra pela recorrida.

Verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento dos valores de R$ 40.440,23 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) referente à unidade autônoma 04, e R$ 37.317,33 (trinta e sete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos) referentes à unidade autônoma 05.

Da leitura dos autos, constata-se que existem fortes indícios de que as unidades da agravada não foram entregues na data estipulada no contrato, demonstrando a probabilidade do direito do agravante quando alega o descumprimento do cronograma da obra pela recorrida.

Contudo, ainda que a agravante tenha direito, em princípio, à devolução integral das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar ao agravado, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

Assim, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. LIMINAR. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONOMICO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMEDIATICIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. Imediaticidade da prova. Primazia da proximidade do juízo a quo, que, em ações dessa natureza, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Ausência dos requisitos. O deferimento de medida passa pelo preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70070757737, 17a Câmara Cível, Relator: DES. GIOVANNI CONTI, Julgado em 27/10/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA – NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória. Com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. (TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18a Câmara Cível, Relator: DES. ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017)

Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pela agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Anota-se, por fim, ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que a agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do CPC.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020